Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719138-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) APELANTE: MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marcos Kazu Viana Oliveira, com fulcro no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil (fls. 1101/1103) contra Embargos de Declaração julgados pela Câmara Criminal deste Tribunal que, entendendo que inexistente qualquer omissão, rejeitou os aclaratórios. Em suas razões, afirma que a “rejeição dos embargos configura erro material e viola o artigo 1.022 do CPC” (fl. 1101) e que “além disso, a decisão que rejeitou os embargos de declaração viola princípios fundamentais do devido processo legal e da ampla defesa, conforme previsto no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.” (fl. 1102) Diz que a decisão recorrida, “ao negar a realização da sustentação oral em julgamento virtual e não oportunizar a devida manifestação da parte, compromete a garantia da ampla defesa e contraditório.” (fl. 1022) Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a decisão que rejeitou os embargos de declaração. Alternativamente pede o reconhecimento da omissão, contradição ou obscuridade apontada nos embargos e o seu consequente saneamento, com o reconhecimento da nulidade do julgamento virtual, garantindo ao apelante o direito à sustentação oral. A 9a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Gladaniel Palmeira de Carvalho, oficia pelo não conhecimento do recurso (fls. 1109/1112). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme relatado, o recorrente se insurge por meio do recurso de apelação, em face de acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Com efeito, de acordo com o artigo 593 do Código de Processo Penal: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I- das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II- das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; III-das decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. (grifo nosso) Ainda, conforme artigo 1.009 do Código de Processo Civil: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto nocaputdeste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. (grifo nosso) Desse modo, seja levando-se em consideração a regra contida no Código de Processo Penal ou a regra disposta no Código de Processo Civil, verifica-se que o recurso interposto se mostra manifestamente incabível, uma vez que, por sua natureza jurídica, constitui meio processual destinado à impugnação de sentenças ou decisões proferidas por juízo monocrático ou colegiado de primeira instância, o que não corresponde à natureza do ato ora combatido. Destarte, a parte valeu-se de instrumento recursal inadequado, em afronta ao devido procedimento legal. Necessário destacar que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade à hipótese. Com efeito, o princípio da fungibilidade encontra respaldo no artigo 579 do Código de Processo Penal ao prever que "salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro", contudo, conforme a doutrina, a má-fé é presumida quando não for observado o prazo para a interposição do recurso ou quando o erro for grosseiro. O erro grosseiro consiste na inexistência de dúvida objetiva sobre o recurso adequado, ainda que respeitado o prazo do recurso correto. Nas lições de Norberto Avena: Segundo a lei expressa quanto ao recurso cabível e inexistindo qualquer divergência sobre tal aspecto, o equívoco na interposição do recurso será considerado erro grosseiro, afastando completamente a aplicação da fungibilidade. É preciso, então, que haja dúvidas quanto ao recurso correto, pois, na atual concepção, a fungibilidade não visa proteger a parte do erro do profissional, mas sim a evitar que a oscilação da jurisprudência quanto ao recurso correto cause prejuízo ao recorrente. (in Processo Penal, 10a ed. Ed. Método, p. 1.384). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de março de 2025 14:13:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora